Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUALIFICAÇÃO DA VERBA EXECUTADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. COISA JULGADA FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução com a adoção de medidas de constrição patrimonial. O agravante sustenta que a verba executada, anteriormente qualificada como de ressarcimento de despesas, e não como honorários advocatícios contratuais, está sujeita ao prazo prescricional trienal e que a execução restou inerte após o fim da suspensão processual, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza jurídica da verba exequenda já foi definitivamente qualificada como obrigação de ressarcimento, atraindo os efeitos da preclusão e da coisa julgada formal; e (ii) estabelecer se houve inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional trienal, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão anteriormente proferida nos autos originários reconhece expressamente que a verba exequenda possui natureza de ressarcimento de despesas, não sendo impugnada por qualquer das partes, o que atrai a preclusão pro judicato (art. 507 do CPC) e impede rediscussão da matéria, conforme o art. 505 do CPC.
4. A tentativa posterior do juízo de requalificar a verba executada como honorários contratuais configura ofensa à coisa julgada formal, devendo prevalecer a natureza jurídica já reconhecida.
5. A natureza de obrigação de ressarcimento atrai a incidência do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
6. Considerando-se que a suspensão da execução cessou em 31/10/2020 e não houve atos constritivos úteis desde então, operou-se a prescrição intercorrente em 30/10/2023, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
7. A ausência de diligências executivas após o fim da suspensão evidencia inércia injustificada da parte exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao patrimônio do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão judicial e a coisa julgada formal impedem a requalificação da natureza jurídica da verba exequenda quando esta já foi decidida em momento anterior sem impugnação pelas partes.
2. Verba de ressarcimento de despesas sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
3. A inércia da parte exequente por prazo superior ao previsto em lei autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 505; 507; 921, § 4o. CC, art. 206, § 3o, IV.